Tribunal: STF
Processo: Pet 9163
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
    O requerente relata que 
    “[...]
    Em apertada síntese, o c. TSE manteve decisão regional que julgou procedente o pedido de decretação de perda do mandato eletivo por suposta desfiliação partidária sem justa causa, assentando, dentre outras causas, que ‘em vista de expressa determinação do art. 112, parágrafo único, do CE, a cláusula de desempenho individual prevista no art. 108 não constitui requisito para definição dos suplentes da legenda.’
    Da referida decisão foram opostos embargos de declaração, muito embora rejeitados, sustentando que ‘a r. decisão foi omissa ao desconsiderar o fato de que, em que pese o art. 112, parágrafo único, do CE constar que “na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo art. 108”, a referida previsão não encontra ressonância no campo jurídico constitucional do nosso ordenamento’.
    Reforçou-se nas razões dos embargos de declaração que ‘o parágrafo único do art. 112 do CE não se harmoniza com a Constituição da República, muito menos com o sistema representativo da nossa democracia, por ofender, a um só tempo, o citado parágrafo único do artigo primeiro da Carta Magna, assim como o próprio sistema proporcional, previsto no art. 45, caput, também do referido diploma legal’. 
    Ato contínuo, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido com fundamento art. 1.030, V, do CPC, ao argumento de que ‘a tese da inconstitucionalidade do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral não foi debatida no acórdão recorrido, por ter sido suscitada apenas no agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial eleitoral.’
    Em razão disso foi interposto agravo em recurso extraordinário que ainda aguarda o devido processamento no âmbito do c. TSE.
    […]” ( pág. 2 do doc. eletrônico 1).
    Alega que o perigo na demora decorre do fato de que “o tempo de mandato que lhe é subtraído injustamente não poderá ser restituído” ( pág. 22 do doc. eletrônico 1).
    Argumenta, ainda, que
          “[...] dada a relevância política, jurídica e social do tema, faz-se necessário o pronunciamento desse c. STF a respeito da questão constitucional em debate, sobretudo diante dos reflexos do posicionamento a ser estabelecido em semelhantes litígios em curso perante graus inferiores de jurisdição o que revela, de forma concreta, a probabilidade jurídica do agravo em recurso extraordinário já interposto e, na verdade, do próprio apelo de natureza extraordinária, com o devido exame de admissibilidade feito na origem.
    […]
    Desta forma, diante da antinomia entre o art. 108 e o parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei n. º 13.165/2015 e, entre este, e o princípio da representatividade, adequadamente proporcional, previsto no parágrafo único do art. 1.º e o caput do art. 45 da Constituição da República, evidencia-se a probabilidade jurídica do agravo em recurso extraordinário e, na verdade, próprio apelo de natureza extraordinária.
    […]
    No caso dos autos, o autor já foi afastado, mas isso não constitui óbice para que seja determinado o seu retorno ao exercício do mandato, pois se constituirá na preservação da estabilidade do Poder Legislativo local […].”(pág. 18-23 do doc. eletrônico 1)
    Requer
          “[...] seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para conceder efeito suspensivo ativo ao agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do c. TSE, de modo que seja reconhecida a probabilidade jurídica do próprio apelo de natureza extraordinária para declarar a incompatibilidade com o nosso sistema constitucional da exceção prevista no parágrafo único do artigo 112, do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei nº 13.165/15, de que, diferentemente do titular de mandato parlamentar (artigo 108, CE), o suplente estaria dispensado da exigência de obter número de votos igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral, bem assim determinar a recondução do autor no exercício do cargo de vereador.
    […] a concessão de liminar, inclusive antes da oitiva da parte contrária, para conceder efeito suspensivo ativo ao agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do c. TSE, de modo que seja reconhecida a probabilidade jurídica do próprio apelo de natureza extraordinária para declarar a incompatibilidade com o nosso sistema constitucional da exceção prevista no parágrafo único do artigo 112, do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei nº 13.165/15, de que, diferentemente do titular de mandato parlamentar (artigo 108, CE), o suplente estaria dispensado da exigência de obter número de votos igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral, bem assim determinar a recondução do autor no exercício do cargo de vereador;
    […] ao final, inclusive confirmando-se a liminar antes deferida, seja julgado procedente o pedido inicial da presente medida cautelar (tutela de urgência) para conceder efeito suspensivo ativo ao agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do c. TSE, de modo que seja reconhecida a probabilidade jurídica do próprio recurso extraordinário para declarar a incompatibilidade com o nosso sistema constitucional da exceção prevista no parágrafo único do artigo 112, do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei nº 13.165/15, de que, diferentemente do titular de mandato parlamentar (artigo 108, CE), o suplente estaria dispensado da exigência de obter número de votos igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral, mantendo o autor no exercício do cargo de vereador.”
    É o relatório. Decido.
    O pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda resta pendente no Tribunal Superior Eleitoral. 
    O art. 1029, § 5º, III, do Código de Processo Civil assim estabelece:
    ‘Art. 1.029. 
    [...]
    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    […]
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”
    Por outro lado, admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário apenas nas hipóteses em que o mesmo já tenha sido admitido na origem. No caso, não se verifica a presença desse requisito, o que vai de encontro ao teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem:
    “Súmula nº 634: Não compete ao supremo tribunal federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    “Súmula nº 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    Com efeito, a ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.
    Assim, tanto pela legislação processual vigente como pela jurisprudência, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. ART. 1.029, § 5º, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem afasta a competência dessa Suprema Corte para o deferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo. 2. Agravo desprovido.” (AC 4.204-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .
    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .
    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ao final, consigno que, apesar de este Tribunal já ter reconhecido a possibilidade de suspender-se a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem (AC 3.204/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), não vislumbro a excepcionalidade do caso concreto apta a ensejar a análise do pedido. 
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator